Tribunal: TJSP
Processo: 1006216-57.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
r Municipal no 306/2021 – Previsão legal - Pretensão de reconhecimento de prescrição em relação aos demais exercícios (2003 a 2016) – Possibilidade – Em relação aos demais anos (2003 a 2016), não foram identificadas execuções fiscais para cobranças destes débitos, conforme a Certidão de Distribuição Cível juntada aos autos (fls. 40/41) - A parte impetrada, por sua vez, apenas limitou-se a afirmar o ajuizamento de ações de Execução Fiscal, todavia, sem trazer aos autos certidão de objeto e pé ou outro documento capaz de comprovar a existência das referidas ações, e qual o andamento processual atual – Existência do alegado direito líquido e certo – Sentença concessiva mantida - Recurso improvido
(TJSP; Apelação Cível 1006216-57.2021.8.26.0152; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 12/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

Cotia

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

12/05/2023

Ementa:
Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Exercícios de 2003 a 2021 – Alegação de quitação do tributo referente aos anos de 2017 a 2021 – Adesão ao parcelamento do Município de Cotia ("Novo Sistema de Parcelamento de Dívida de Cotia - NSPDC"), instituído pela Lei Complementar Municipal no 306/2021 – Previsão legal - Pretensão de reconhecimento de prescrição em relação aos demais exercícios (2003 a

Ementa:
Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Exercícios de 2003 a 2021 – Alegação de quitação do tributo referente aos anos de 2017 a 2021 – Adesão ao parcelamento do Município de Cotia ("Novo Sistema de Parcelamento de Dívida de Cotia - NSPDC"), instituído pela Lei Complementar Municipal no 306/2021 – Previsão legal - Pretensão de reconhecimento de prescrição em relação aos demais exercícios (2003 a 2016) – Possibilidade – Em relação aos demais anos (2003 a 2016), não foram identificadas execuções fiscais para cobranças destes débitos, conforme a Certidão de Distribuição Cível juntada aos autos (fls. 40/41) - A parte impetrada, por sua vez, apenas limitou-se a afirmar o ajuizamento de ações de Execução Fiscal, todavia, sem trazer aos autos certidão de objeto e pé ou outro documento capaz de comprovar a existência das referidas ações, e qual o andamento processual atual – Existência do alegado direito líquido e certo – Sentença concessiva mantida - Recurso improvido